Tribunal: TJSP
Processo: 2286317-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286317-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que são embargantes
NILSON AKIYAMA HASHIZUMI e LILIANE BERNARDO RIOS DA SILVA,
Interessados
FEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
ENTIDADES
SOCIAIS
E
COMUNITARIAS - FENAESC, MUNICIPIO DE JANDIRA, MEGA LEILÕES
GESTOR JUDICIAL, ALCY MARTINS JUNIOR, REINALDO DOS SANTOS, ANA
PAULA POLOTTO RIBAS DE ANDRADE (PREFEITO), LUIZ CESAR PIEDADE
NOVAES e NILSON AKIYAMA HASHIZUMI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286317-22.2019.8.26.0000/50000
2
ED no 2.286.317-22.2019.8.26.0000/50000 – Cajamar – 2a Vara Judicial
Voto no 43.228
Emgtes: LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR E OUTRA
Embgdo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.001.617-52.2017.8.26.0108)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão ou
contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza
infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 189/192 do principal)
desacolhendo agravo de instrumento de interlocutória (fls. 133/134 do principal)
indeferindo pedido de liberação dos bens declarados indisponíveis em ação civil pública
por improbidade administrativa (fls. 40/73 do principal) na qual se apuram graves
irregularidades na gestão financeira de hospital municipal.
Sustentaram omissão e contradição. Quadro fático justifica a liberação.
Manifesto o excesso de bloqueios. Parte do patrimônio foi adquirida antes dos fatos
investigados. Valores irrisórios são impenhoráveis. Violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Descabido bloquear bens para garantir multa civil. Bem
oferecido é suficiente. Daí a declaração (fls. 01/22).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou, ainda, para correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, consiste em "...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento".
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286317-22.2019.8.26.0000/50000
3
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo." (grifei - "Curso de Direito
Processual Civil Volume III" Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
"A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador." (THEOTÔNIO NEGRÃO in "Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor" Ed. Saraiva 2016 47a ed.
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
De outra parte, o inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos
embargos de declaração voltados a "... esclarecer obscuridade ou eliminar contradição":
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a
questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou
contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo." (grifei - "Curso de Direito
Processual Civil" Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
Assim, a contradição viabilizadora dos embargos de declaração,
"... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no
decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a fundamentação da
sentença." (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).
Contudo, de nenhum vício padece o v. aresto embargado.
Todas as questões levantadas no agravo foram enfrentadas de modo
fundamentado:
"De
início,
convém
destacar
que a r. decisão decretando a
indisponibilidade dos bens dos réus (fls. 719/720 do principal) foi objeto de
recursos e restou confirmada por esta Eg. 6a Câmara (AI no 2.123.984-
94.2017.8.26.0000 v.u. j. de 06.11.17; AI no 2.026.776-76.2018.8.26.0000 v.u. j.
de 03.07.18; e AI no 2.078.026-51.2018.8.26.0000 v.u. j. de 30.07.18 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI)."
"Impõe-se manter a indisponibilidade, tal como estabelecida pelo D. Juízo
a quo."
"Ausente qualquer alteração do quadro fático apta a justificar a revogação
da medida. Insuficiente a alegação de enfrentamento de problemas financeiros."
"Presentes indícios de graves irregularidades na gestão de hospital
público, necessário assegurar o integral ressarcimento ao erário, incluindo
potencial valor da multa civil (v.g. AI no 2.045.870-73.2019.8.26.0000 v.u. j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286317-22.2019.8.26.0000/50000
4
27.11.19

Rel.
Des.
SIDNEY
ROMANO
DOS
REIS;
AI
no
2.250.062-65.2019.8.26.0000
v.u. j. de 19.02.20
Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES)."
"Ademais, a sentença absolutória na esfera criminal (fls. 144/148) não
justifica o levantamento ou o abrandamento da indisponibilidade, considerada a
independência entre as instâncias (v.g. AI no 2.051.164-09.2019.8.26.0000 v.u. j.
de
12.08.19

Rel.
Des.
HELOÍSA
MARTINS
MIMESSI;
AI
no
2.149.428-61.2019.8.26.0000 v.u. j. de 25.11.19 Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES)."
"A propósito, causa espécie o fato de os réus utilizarem o decreto
absolutório como fundamento para sua pretensão."
"Isso porque o juízo criminal apenas os absolveu em razão da
impossibilidade de se distinguir, com absoluta certeza e segurança, as
movimentações financeiras lícitas das ilícitas, tendo afirmado, porém, estar
convicto de que houve contratos superfaturados."
(...)
"Finalmente, na atual fase do processo, não há como averiguar, de forma
minimamente precisa, o alegado excesso da medida acauteladora. O valor do
imóvel oferecido em garantia, ademais, foi estimado unilateralmente pelos réus,
sendo absolutamente inviável permitir que a constrição fique a ele restrita."
"Assim, à luz dos elementos de convicção trazidos aos autos, impõe-se
manter a indisponibilidade em toda sua extensão."
"A medida, no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado, não
se apresenta como manifestamente teratológica a justificar modificação." (fls.
189/192 do principal).
Inexiste omissão ou contradição. Analisaram-se todas as questões
suscitadas no agravo, apenas não nos moldes pretendido pelos embargantes.
Inconformismo não pode ser atendido pela via eleita embargos de
declaração. Nítido seu escopo infringente, tendo os embargantes apenas reproduzido os
argumentos recursais.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração." (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível de
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286317-22.2019.8.26.0000/50000
5
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)